Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009516-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MIRANDA LIRA - CPF: 424.391.671-34 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), LUCELIA FRANCISCA DOS SANTOS PINCERATO - CPF: 627.883.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JULGADA IMPROCEDENTE – QUITAÇÃO RECONHECIDA POR E-MAIL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DESPROPOSITADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É despropositado pleitear em juízo o recebimento de honorários advocatícios se comprovado por e-mail o devido quitação dessa verba e a ausência de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de R$3.000,00.

A apelante alega que no ano de 2018 começou a prestar serviços jurídicos à apelada, que atua no ramo imobiliário em Rondonópolis-MT e região, consistentes em ajuizamento de Ações, consultorias e atendimento a clientes, contudo não firmaram Contrato de Honorários por escrito.

Aduz que, mesmo após diversos processos finalizados com êxito, nunca recebeu nem mesmo o valor mínimo indicado na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Diz que, em virtude dessa situação, renunciou a todos os processos da apelada, e que as tentativas extrajudiciais para o pagamento foram sem sucesso, por isso ingressou com a presente demanda.

Argui que o juízo de origem se amparou no único argumento de que houve quitação por renúncia dos honorários, conforme e-mail encaminhado à apelada no dia 15/07/2019, e ignorou o enviado posteriormente em que ela (apelada) recusa a renúncia de recebimento dos honorários devidos e afirma que irá pagar o mais breve possível.

Sustenta que tem escritório próprio e jamais utilizou o imóvel da apelada para fins profissionais, portanto não se justificaria a compensação de valores.

Pugna pelo pagamento integral (R$30.023,66).

Contrarrazões no ID. 145371244.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de R$3.000,00.

É incontroversa a existência da relação jurídica uma vez que tanto a apelante como a apelada admitem a prestação dos serviços advocatícios. Contudo, divergem dos valores devidos e da efetiva quitação.

A apelante afirma que a apelada está inadimplente com o montante integral dos honorários, que seria de R$30.023,66.

Constam nos autos apenas e-mails, um deles com uma tabela de honorários advocatícios em anexo, de R$13.840,61, no qual a apelante registra o seguinte:

Em resposta ao questionamento referente aos valores dos honorários advocatícios que lhe informei, estes foram baseados na tabela mínima da OAB (mínimo URH – Unidade Referencial de Honorários), portanto,
os valores se encontram em conformidade com o estabelecido na citada tabela, a qual segue anexa
.

(...)
Outrossim, desde já, informo a renúncia de todos os processos que se encontram em andamento, sendo que ficarei responsável pelo prazo de 10 dias, caso necessário, a contar da notificação que será encaminhada via Correio, com Aviso de Recebimento.

Por fim,
dou quitação dos valores referentes aos honorários advocatícios informados
,
consistentes aos processos findados e que se encontram em andamento
. (IDs. 145371225 e 145371226)

O e-mail trazido no corpo da Apelação, em que está consignado que, “(...)
assim que eu me organizar vou pagar você e a Elisiane pelo trabalho que fizeram por minha mãe
”, foi encaminhado para terceira pessoa (Lucélia) e nem sequer especifica valores ou serviços prestados.

Dessa forma, diante da mensagem eletrônica dando quitação aos honorários e da ausência de vício de consentimento, não há como reconhecer a inadimplência da apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para R$3.200,00 (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022